Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-53.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708127-53.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARA LAYANY DE SOUSA GONCALVES APELADO: ALVO INVEST INTERMEDIACOES LTDA, ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, SISBRACON CONSORCIO LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Mara Layany de Sousa Gonçalves contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Mara Layany de Sousa Gonçalves propôs ação de nulidade contratual cumulada com restituição de valores e requerimento de tutela de urgência contra Alvo Invest Intermediações, Alpha Administradora de Consórcio e Sisbracon Consórcio. Alegou que foi induzida a erro por propaganda enganosa e falsas promessas de contemplação imediata de carta de crédito para aquisição de imóvel. Sustentou que houve vício de consentimento, dolo e falha na prestação do serviço, configurando relação de consumo nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Pediu a declaração de nulidade do contrato, a restituição integral dos valores pagos, acrescidos de juros e correção monetária, e a condenação de Alvo Invest Intermediações, Alpha Administradora de Consórcio e Sisbracon Consórcio ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 44.214,40 (quarenta e quatro mil, duzentos e quatorze reais e quarenta centavos) (id 76831629). Concessão parcial da liminar requerida (id 76831631). Contestações (id 76831644 e 76831644). Réplica (id 76831673). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de impugnação à gratuidade da justiça. Declarou desnecessária a produção de prova testemunhal e decretou a revelia de Silas Eliezer Fernandes, sem aplicação de seus efeitos materiais, nos termos do art. 345, inc. II, do Código de Processo Civil. No mérito, considerou aplicáveis à relação jurídica as disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 11.795/2008 (Lei dos Consórcios). Argumentou que não houve comprovação de vício de consentimento, dolo ou propaganda enganosa, pois o contrato e o áudio juntado aos autos demonstraram ciência de Mara Layany de Sousa Gonçalves sobre as condições do consórcio e ausência de promessa de contemplação imediata. Ressaltou que a contratação foi regular e voluntária. Afastou a nulidade do negócio jurídico. Rejeitou o pedido de restituição integral dos valores pagos e de reparação por danos morais, por inexistência de conduta ilícita e de lesão a direito da personalidade. Revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. Condenou Mara Layany de Sousa Gonçalves ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do valor da causa, observado o benefício da gratuidade da justiça deferido (id 76831680). Mara Layany de Sousa Gonçalves interpôs apelação. Sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral indispensável à apuração da promessa de contemplação imediata e da indução em erro por publicidade enganosa, o que teria violado os arts. 5o, LV, da Constituição Federal; 369, 370 e 371 do Código de Processo Civil; e art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece cerceamento quando o julgamento é antecipado sem prova requerida. Argumenta quanto ao mérito as mesmas teses apresentadas na petição inicial. Preparo dispensado em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça na origem. Sem contrarrazões. Mara Layany de Sousa Gonçalves foi intimada para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal (id 77966085). Manifestação apresentada (id 78435275). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Os pedidos formulados pela apelante foram rejeitados sob o fundamento de que há provas nos autos juntadas pela apelada (áudio de atendimento com esclarecimentos sob o tipo de contratação, contrato e termos informativos) de que a apelante foi devidamente informada que estava aderindo a um grupo de consórcio sem garantia de contemplação, não um financiamento imobiliário. A apelação, entretanto, nada menciona sobre as provas que basearam a sentença. A apelante, em contrapartida, menciona provas que foram juntadas em sua petição inicial que inexistem nos autos: Ademais, os áudios que formam disponibilizados na inicial, demonstram, sem sombra de dúvidas que o ilícito consumerista consistiu na falsa promessa de venda de cota de consórcio pré-contemplada, mediante o pagamento de valores a título de “entrada” e/ou lance, com a finalidade exclusiva de persuadir a Apelante a aderir ao contrato. Não há áudios juntados com a petição inicial. Eventual falha técnica relacionada à referência à links externos é de responsabilidade das partes, visto que as provas analisadas são aquelas que compõem os autos, ou aquelas juntadas por meio da ferramenta adequada disponibilizada pelo Sistema Processual Eletrônico (PJe) para o caso de arquivos em tamanho superior ao permitido para juntada diretamente nos autos. A apelante, ao utilizar sistema de arquivamento externo assumiu o risco de sua falta de diligência. Verifico que a apelação não impugna a análise probatória feita na sentença e ainda defende a análise de provas inexistentes, o que demonstra ausência de impugnação específica no mérito recursal. O argumento central da sentença para rejeição do pedido e suficiente para sua manutenção, portanto, não foi abordado na apelação. A apelante não fala nada sobre a ligação telefônica onde confirma ciência e compreensão de todos os termos da contratação que alegou desconhecer. Não há impugnação específica aos fundamentos da sentença. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] A apelante não observa esse requisito de admissibilidade em seu recurso. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio.[4] O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[5] O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil.[6] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[7] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023. [5] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. [6] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020; [7] TJDFT, APC 0740955-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025; TJDFT, APC 0736976-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 12.2.2025.